Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SYMBALL RUFINO DE OLIVEIRA e MAÍRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI, em face à decisão desta Relatoria, que não conheceu sua apelação. Tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intimem-se SYMBALL RUFINO DE OLIVEIRA e MAÍRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI, para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905